Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República, distribuída por prevenção ao INQ. 4.781/DF e à AP 2.668/DF, requerendo a instauração de Inquérito Policial para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal licenciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO pelo crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).
O pedido da Procuradoria-Geral da República salienta que:


“Desde o início do ano, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro vem, reiterada e publicamente, afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai, apontado em denúncia em curso no Supremo Tribunal Federal como líder de organização criminosa empenhada em romper com a ordem institucional democrática para se estender à frente da Presidência da República, não obstante os resultados das eleições de 2022.
Essas manifestações têm-se intensificado na medida em que a Ação Penal n. 2.668 evolui nos seus trâmites. Essa é a ação penal em que o pai do sr. Eduardo Bolsonaro, foi denunciado como líder de organização criminosa concatenada para atentar contra o Estado de Direito, o regime democrático e o funcionamento dos Poderes.
As publicações se dão, sobretudo, em postagens em redes sociais, que reverberam em outros canais de mídia, bem como em entrevistas diretas a veículos de imprensa. Há um manifesto tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos, de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na Ação Penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que o sr. Eduardo Bolsonaro parece crer ser urna provável condenação.
O intuito de embaraçar o andamento do julgamento técnico se sorna ao de perturbar os trabalhos técnicos que se desenvolvem no Inquérito 4.781, pela intimidação de autoridades da Polícia Federal e do Ministro relator. Nesse Inquérito, apuram-se ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal, por meios virtuais, com notícias falsas e ameaças.
Em tudo também se nota a motivação retaliatória, que se acena corno advertência para autoridades da Polícia Federal, da Procuradoria- Geral da República e do Supremo Tribunal Federal, de que não apenas elas próprias, mas também os seus familiares, estão sob ameaça.
A ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano, que o sr. Eduardo, apresentando-se como junto a ele particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. As punições estariam prontas para serem incrementadas e implementadas, gradual ou imediatamente, contra autoridades que investigam a ele próprio, ao seu pai e a correligionários. Essas autoridades integram a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, e o Supremo Tribunal Federal.
As medidas referidas nas manifestações do sr. Eduardo Bolsonaro, nos seus próprios dizeres, englobam cassação de visto de entrada nos EUA, bloqueio de bens e valores que estejam naquele país, bem como a proibição de estabelecer relações comerciais com qualquer pessoa física e jurídica de nacionalidade americana ou que tenha negócios nos Estados Unidos”.

A representação criminal do Ministério Público enumera, também, inúmeras publicações e mídias que, em tese, indicam a materialidade dos delitos e indícios suficientes e razoáveis de autoria, ressaltando que, a:

 “tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional” e que “o art. 359-I do Código Penal criminaliza a negociação com governo estrangeiro para que este pratique atos hostis contra o país”.

Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer a instauração de inquérito policial e diversas diligências, concluindo no sentido de que:

 “Os eventos narrados apontam, em suma, para a figura penal a coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), do embaraço à investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei n. 12.850/2013), não sendo de se excluir a pertinência do tipo descrito no art. 359-L do Código Penal. Há, portanto, elementos suficientes para a instauração de inquérito”.

É o relatório. DECIDO.
Considerando os fatos narrados e a documentação trazida pela Procuradoria-Geral da República, nos termos dos artigos 9º, inciso I, “l” e 21, inciso XV do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE EDUARDO NANTES BOLSONARO, para apuração da suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).
DETERMINO, ainda, que a Polícia Federal, nos exatos termos indicados nos pedidos realizados pela Procuradoria-Geral da República, em sua representação criminal, realize:

    1) O “monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais do sr. Eduardo Bolsonaro, que guarde pertinência com o exposto nesta petição”; 
    2) No prazo de 10 (dez) dias, as oitivas das seguintes pessoas:
2.1) “Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do sr. Eduardo Bolsonaro em território americano”. 
2.2) Deputados Federais Luiz Lindbergh Farias Filho (PT/RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL/SP). 

Em virtude de encontrar-se  fora do território nacional, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, DEFIRO a possibilidade de que os esclarecimentos de EDUARDO BOLSONARO sejam dados por escrito e que o mesmo seja notificado, inclusive, por seus endereços eletrônicos.
Por fim, oficie-se o Ministro de Estado da Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, para que indique quais as autoridades diplomáticas brasileiras nos Estados Unidos que estão aptas a prestar os esclarecimentos solicitados pela Procuradoria-Geral da República.
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Polícia Federal.
Intime-se e Publique-se.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.

Brasília, 26 de maio de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente